Tribunal: CARF
Processo: 19515.720819/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de realização de perícia ou diligência é uma faculdade do Julgador, sendo cabível apenas quando o Colegiado entender que os elementos constantes dos autos não são suficientes para o desfecho da lide, o que não ocorre nesse caso concreto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a Súmula CARF no 108.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A possibilidade de deduzir despesas objeto de rateio de gastos compartilhados tem como pressuposto a celebração de contrato prévio que identifique as empresas que fazem parte, bem como a estipulação de critério razoável e objetivo para a divisão dos gastos, critério este que deve ser comprovado mediante documentação hábil que seja capaz de demonstrar o custo total e sua alocação individual para cada uma das empresas participantes. Ausentes esses requisitos, cabível a glosa das despesas correspondentes.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS. AJUSTES NA CSLL.
Os ajustes promovidos em razão da glosa de despesas por falta de comprovação das despesas relacionadas a contrato de rateio também devem ser aplicados para fins de apuração reflexa de CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720819/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.691 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de realização de perícia ou diligência é uma faculdade do Julgador,
sendo cabível apenas quando o Colegiado entender que os elementos
constantes dos autos não são suficientes para o desfecho da lide, o que não
ocorre nesse caso concreto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a
Súmula CARF no 108.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A possibilidade de deduzir despesas objeto de rateio de gastos compartilhados
tem como pressuposto a celebração de contrato prévio que identifique as
empresas que fazem parte, bem como a estipulação de critério razoável e
objetivo para a divisão dos gastos, critério este que deve ser comprovado
mediante documentação hábil que seja capaz de demonstrar o custo total e sua
alocação individual para cada uma das empresas participantes. Ausentes esses
requisitos, cabível a glosa das despesas correspondentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS. AJUSTES NA CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720819/2018-52
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

Os ajustes promovidos em razão da glosa de despesas por falta de
comprovação das despesas relacionadas a contrato de “rateio” também devem
ser aplicados para fins de apuração reflexa de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls.
229/247) que exigem IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendário de 2014 e 2015, em razão da
caracterização da seguinte infração:

2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 249/252):

Constatação
Da análise dos elementos apresentados foi constatado pela fiscalização que as despesas
registradas pelo sujeito passivo nas contas listadas abaixo correspondem a valores pagos
ou creditados para empresa coligada controladora sem comprovação suficiente de
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

contrapartida por serviços tomados, configurando distribuição disfarçada de lucro e,
portanto, caracterizando despesas indedutíveis para apuração do IRPJ e da CSLL. Os
valores somam R$ 54 milhões por ano (2014 e 2015).
- 0492002832 - OUTRAS DESPESAS REEMB DESPESAS CORPORATIVAS
- 0470402832 - CONTING ADM REEMB DESPESAS CORPORATIVAS
O sujeito passivo intimado a esclarecer e comprovar tais despesas através do TIF-8,
informou que tais valores seriam decorrentes da prestação de serviços administrativos
prestados pela empresa controladora indireta JBS S/A e apresentou o respectivo
contrato.
No contrato apresentado datado de 12/08/2014, portanto, posterior ao início dos
pagamentos / créditos, destaca-se a cláusula 1. “Por este contrato a JBS se obriga a
prestar para JBS FOODS e suas empresas controladas serviços de administração e
controle, contabilidade, auditoria, planejamento etc, conforme anexo I”, “Anexo I –
Detalhamento dos Serviços – Presidência, Diretoria, Financeiro, Planejamento,
Relações Institucionais etc. Total R$ 4,7 milhões mensais”.
O contrato é intitulado compartilhamento de serviços administrativos e o nome das
contas contábeis mencionam a palavra reembolso, o que remete a uma prática
empresarial atual de rateio de despesas entre empresas de um mesmo grupo econômico.
Neste processo não entraremos no mérito sobre a correição da prática, ainda não
disciplinada na legislação tributária, mesmo porque, o que foi constatado não se
enquadra nesta prática, pois envolve valores fixos sem qualquer vinculação com as
despesas do “prestador de serviços”.
Esta fiscalização entende que os valores se caracterizam como simples pagamentos a
sócios/controladores, pois não foi apresentada qualquer comprovação da
contraprestação de serviços, ressalte-se que nem mesmo as respectivas notas fiscais
foram apresentadas. Portanto, os valores devem ser considerados como indedutíveis
para a apuração do IRPJ e da CSLL.
Quanto a hipótese de rateio de despesas também é descabida, pois o contrato é posterior
ao início dos pagamentos ou respectivos créditos, os valores são fixos sem qualquer tipo
de mensuração ou comprovação das supostas despesas da empresa prestadora, e, pelo
próprio tipo de serviço envolvido, pois note-se que administração, controle,
planejamento, relações institucionais, não são propriamente serviços prestados, tratam-
se de funções e atividades inerentes ao controlador.
Prejuízos Fiscais Anteriores
Foram considerados nos lançamentos efetuados os saldos de prejuízo fiscal anteriores e
o saldo da base de cálculo negativa da CSLL. Devendo o sujeito passivo se adequar ao
novo saldo nos exercícios seguintes, sob pena de novos lançamentos de ofício. (...)

3. O contribuinte apresentou impugnação (fls. 266/282). Alega, em resumo, que:

(i) o lançamento tributário é insubsistente por afronta ao artigo 142 do CTN e
ausência de prova da acusação fiscal.

4. Nesse ponto, esclarece que “no curso do procedimento de fiscalização, a
autoridade administrativa foi absolutamente econômica e, em relação à matéria em discussão
nos autos, realizou apenas uma intimação fiscal (TIF no 08), solicitando que a Impugnante
apresentasse “esclarecimentos e comprovantes das despesas contabilizadas na conta 049200283
‘outras despesas reemb despesas corporativas’ no valor anual de R$ 54 milhões”. Nada mais foi
solicitado pela autoridade administrativa no curso da fiscalização!”
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

5. Mais adiante, aduz que “realmente, a acusação fiscal está pautada na alegação
de suposta ausência de comprovação suficiente de despesas, configurando distribuição
disfarçada de lucros. Ora, como a autoridade administrativa chegou à essa conclusão em
relação à Conta Contábil no 0470402832? E mais, como a Impugnante pode ser acusada de não
comprovar as despesas contabilizadas na Conta Contábil no 0470402832, se no curso da
fiscalização não foi previamente instada a fazer tal prova? Decididamente, não há qualquer
motivação para a glosa das despesas contabilizadas na Conta Contábil no 0470402832!”

6. E conclui: “portanto, considerando-se que no curso da fiscalização a
autoridade administrativa não auditou os valores contabilizados na Conta Contábil no
0470402832 e não intimou previamente a Impugnante para comprovar as despesas ali
registradas, a conclusão é peremptória: a glosa das respectivas despesas deve ser cancelada
por ausência de motivação e por afronta ao artigo 142 do CTN”.

7. Quanto à conta de fato auditada, sustenta o contribuinte que “em resposta à
única intimação fiscal sobre a matéria, a Impugnante apresentou cópia do contrato de
compartilhamento de serviços administrativos (fls. 225/228), com a indicação clara e precisa de
todos os serviços administrativos e corporativos disponibilizados pela JBS S/A, e da obrigação
da Impugnante de realizar pagamento mensal a título de reembolso pelo compartilhamento de
serviços. Além disso, o contrato apresentado (fls. 225/228) pela Impugnante faz expressa
referência a um contrato anterior datado de 28 de janeiro de 2014. Dessa forma, a alegação da
autoridade administrativa, no sentido de que “o contrato é posterior ao início dos pagamentos
ou respectivos créditos”, não está correta”.
“Com o cumprimento da intimação fiscal e apresentação do contrato de
compartilhamento de serviços administrativos (fls. 225/228) pela Impugnante, é evidente que,
persistindo dúvidas, a autoridade administrativa deveria ter prosseguido com a fiscalização e
aprofundado o trabalho de investigação dos fatos, e não simplesmente encerrar a fiscalização e
glosar as despesas, optando pelo “caminho mais fácil e mais curto”. O aprofundamento do
trabalho fiscal e da investigação dos fatos também são deveres da fiscalização, conforme a
interpretação do artigo 142 do CTN”.

8. Ademais, alega que “a acusação fiscal de suposta distribuição disfarçada de
lucros não encontra amparo nos dispositivos legais mencionados nos autos de infração.
Portanto, a ausência de fundamentação legal, por si só, já afasta a acusação fiscal de DDL,
tendo em vista a inquestionável ausência de motivação, o que afronta o artigo 142 do CTN”.

(ii) existência de erro na apuração dos créditos tributários

9. Nas palavras da contribuinte:

“na apuração dos créditos tributários lançados de ofício a título de IRPJ e de CSLL
relativamente aos anos-calendário de 2014 e 2015, a autoridade administrativa
promoveu a compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, e determinou que
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

a Impugnante fizesse a adequação dos novos saldos. Ocorre, porém, que, a Impugnante
não dispunha de saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em 31/12/2015, para
compensação de ofício com a matéria tributável apurada pela autoridade administrativa
em razão das glosas de despesas”.
(...)
Assim, é evidente a existência de erro na apuração dos créditos tributários exigidos, o
que, a rigor, conduz ao cancelamento integral dos autos de infração por ausência de
liquidez, conforme exigido pelo artigo 142 do CTN, ou, ao menos, o cancelamento da
compensação de ofício de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL”.

(iii) no mérito, a acusação fiscal é improcedente e originária de uma interpretação
equivocada e rasa, que não condiz com a realidade dos fatos.

10. Para tanto, sustenta a empresa que:

Inicialmente, é importante esclarecer que a Impugnante passou a compor o Grupo de
Empresas Controladas pela JBS S/A no final do ano de 2013, conforme comprovado
pela documentação societária já juntada aos autos (fls. 08/110). Na chegada da
Impugnante ao Grupo, a JBS S/A já mantinha um sistema de compartilhamento de
serviços administrativos e corporativos com pessoas jurídicas controladas (empresas
produtoras e processadoras de proteína animal e subprodutos) e negócios JBS. Portanto,
é bom ficar claro que o compartilhamento de serviços administrativos e corporativos é
uma prática da JBS S/A com empresas controladas e negócios JBS, que não se restringe
à Impugnante.
Em síntese, os serviços administrativos e corporativos compreendem a Presidência, a
Diretoria de Administração e Controle (contabilidade corporativa, auditoria interna,
planejamento, administrativo, tecnologia da informação e operações financeiras –
créditos, contas a pagar e contas a receber), Financeiro (operações, câmbio e
controladoria), Planejamento Financeiro, Tesouraria, Recursos Humanos e Relações
Institucionais (Jurídico, Marketing Institucional e Tributos), como, aliás, indicado no
contrato já juntado aos autos (fls. 225/228).
A JBS S/A concentra os serviços administrativos e corporativos acima mencionados.
Assim, a JBS S/A (i) suporta os respectivos custos e (ii) como não poderia ser diferente,
repassa parcela do custo para pessoas jurídicas controladas e negócios JBS, cujo cálculo
da proporção do repasse é realizado, geralmente, com base na Receita Operacional
Líquida Orçada. O repasse foi negociado entre as empresas e inclusive é necessário para
apuração do resultado e da lucratividade de cada negócio, até porque, diga-se de
passagem, não seria crível admitir que as pessoas jurídicas controladas e negócios JBS
desempenhassem as suas atividades operacionais sem custo algum de serviços
administrativos e corporativos.
Especialmente em relação à Impugnante, que passou a compor o Grupo de Empresas
Controladas no final do ano de 2013 (mas que já tinha 57 anos de história, com diversos
estabelecimentos por todo o País e ampla atuação nos mercados internos e
internacionais), nos períodos autuados a JBS S/A teve grande dificuldade para
dimensionar os serviços administrativos e corporativos que seriam demandados pela
Impugnante e, por consequência, precificá-los. A única certeza era que haveria uma
demanda por serviços, mas não sabia-se o “tamanho” da demanda.
Por isso, a JBS S/A e a Impugnante, consensualmente, negociaram o pagamento mensal
de valor fixo. Ou seja, o valor pago mensalmente pela Impugnante para a JBS S/A foi
livremente negociado pelas partes, que concluíram ser razoável e justo para remunenar
os serviços administrativos e corporativos que seriam demandados pela Impugnante. E
o fato de ter havido pagamento mensal de valor fixo, em hipótese alguma, pode
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

conduzir à ilação de que não teria havido demanda por serviços. Repita-se: o pagamento
mensal de valor fixo foi uma decisão tomada pelas empresas, que não compromete a
existência, a materialidade e a efetividade dos serviços compartilhados.
Em demonstração de sua absoluta boa-fé, a Impugnante está juntando aos autos o
demonstrativo gerencial elaborado pela JBS S/A (doc. 03), com informações (de
empresas e negócios JBS, e não apenas da Impugnante) sobre os valores pagos
mensalmente por cada pessoa jurídica controlada e negócio JBS no contexto do
compartilhamento de serviços administrativos e corporativos. A propósito, no referido
demonstrativo gerencial é possível identificar a razão social de diversas outras pessoas
jurídicas (além da Seara), como, por exemplo, JBS Aves e Vigor, e também de
Negócios JBS, como JBS Carnes, JBS Couros e JBS Novos Negócios.
No demonstrativo gerencial elaborado pela JBS S/A está indicado que o critério
negociado com a Impugnante para apuração do valor do pagamento mensal foi a
Receita Líquida Operacional Orçada, levando-se em consideração, também, o Custo
Fixo Orçado dos serviços administrativos e corporativos. Assim, o valor do pagamento
mensal é resultado de uma relação entre Custo Fixo Orçado da JBS S/A e a Receita
Líquida Operacional Orçada da Impugnante. Portanto, a receita orçada x custo fixo
orçado foi o critério negociado pelas partes para apurar o valor do pagamento mensal.
Esse mesmo demonstrativo gerencial elaborado pela JBS S/A indica, ainda, que o valor
pago mensalmente pela Impugnante foi até menor do que o realmente deveria ter sido
pago. De fato, nos anos-calendário de 2014 e 2015 deveriam ter havido pagamentos
mensais nos valores de R$ 5.160.511,32 (2014) e R$ 8.623.261,83 (2015).
No entanto, nos anos-calendário de 2014 e 2015 a Impugnante acabou efetuando
pagamentos mensais nos valores de R$ 4.700.000,00 (2014) e R$ 6.500.000,00 (2015).
De toda forma, o que importa é o que pagamento efetuado pela Impugnante tem
contrapartida em serviços reais, efetivos e que foram demandados, cuja materialidade
passa-se a comprovar e demonstrar (evidentemente, por amostragem).
Conforme comprovado pelo contrato juntado aos autos (fls. 225/228), o Departamento
Jurídico integra o compartilhamento de serviços administrativos e corporativos. Nesse
sentido, a Impugnante está juntando aos autos cópia de defesa administrativa e peça
judicial assinadas pelo Dr. Fábio Augusto Chilo, inscrito na OAB/SP no 221.616 (doc.
04). O referido Advogado representa a Impugnante em diversas defesas administrativas
e judiciais, tal como, aliás, a que está sendo apresentada nestes autos, e é um
profissional registrado na JBS S/A desde outubro de 2005 (doc. 10). Portanto, está
comprovada a prestação de serviços jurídicos por profissional registrado na JBS S/A.
(...)
A área de tecnologia da informação também integra o compartilhamento de serviços
administrativos e corporativos. Nesse sentido, a Impugnante está juntando aos autos
cópia de mensagens eletrônicas comprovando o atendimento de demandas, a instalação
de sistemas e programas, e a elaboração de projetos de informática, tudo no interesse da
Impugnante (doc. 05). Os serviços em questão foram executados por Joacir Bavaresco,
João Pilla e Diego Fernandes Gois Alves, que são profissionais registrados na JBS S/A
(doc. 10). Portanto, está comprovada a prestação de serviços da área de tecnologia da
informação por profissionais registrados na JBS S/A.
A tesouraria (treasury center) também integra o compartilhamento de serviços
administrativos e corporativos. Nesse sentido, a Impugnante está juntando aos autos
cópia de nota de crédito à exportação e contrato de câmbio, que foram negociados e
formalizados por Eduardo Maciel e Pablo Carlo Costa de Freitas (doc. 06). Inclusive,
Eduardo Maciel e Pablo Carlo Costa de Freitas possuem procuração para representar a
Impugnante. O Eduardo Maciel e Pablo Carlo Costa de Freitas são profissionais
registrados na JBS S/A (doc. 10). Portanto, está comprovada a prestação de serviços de
tesouraria por profissionais registrados na JBS S/A.
Os recursos humanos também integram o compartilhamento de serviços administrativos
e corporativos. Nesse sentido, a Impugnante está juntando aos autos cópia de contrato
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

de trabalho assinado por Aniella Mourão Barcelos e Maurício Sardinha da Costa (doc.
07). A Aniella Mourão Barcelos foi a profissional contratada pela Impugnante e
Maurício Sardinha da Costa assinou o contrato na qualidade de representante da
Impugnante. O Maurício Sardinha da Costa é profissional registrado na JBS S/A (doc.
10).
Portanto, está comprovada a prestação de serviços de recursos humanos por profissional
registrado na JBS S/A.
As áreas de comunicação e marketing institucional também integram o
compartilhamento de serviços administrativos e corporativos. Nesse sentido, a
Impugnante está juntando aos autos cópia de mensagens eletrônicas com informações
sobre reposicionamento da marca Seara (canais de comunicação interna disponíveis),
campanha de endomarketing da Seara e campanha Saiba Mais Seara (doc. 08). Os
serviços em questão foi executado por Bruno Leonardo Costa Pessoa, que é profissional
registrado na JBS S/A (doc. 10). Portanto, está comprovada a prestação de serviços da
área de tecnologia da informação por profissionais registrados na JBS S/A.
A auditoria também integra o compartilhamento de serviços administrativos e
corporativos. Nesse sentido, a Impugnante está apresentando cópia de documentos
comprobatórios de análises e resultados de inventário elababorados por Leandro Serra
Soeira e Gabriel Feitosa Cavalheiro (doc. 09). O Leandro Serra Soeira e Gabriel Feitosa
Cavalheiro são profissionais registrados na JBS S/A (doc. 10). Portanto, está
comprovada a prestação de serviços de auditoria por profissionais registrados na JBS
S/A.
À luz do exposto e dos documentos que instruem esta impugnação, está comprovado de
forma cabal e inequívoca a existência e a materialidade de diversos serviços
administrativos e corporativos prestados por profissionais registrados na JBS S/A para a
Impugnante. (...)

(iv) subsidiariamente, pede a realização de diligência e a não incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício.

11. Em Sessão de 30 de abril de 2019, a DRJ/POR julgou a defesa improcedente,
por meio de Acórdão (fls. 566/582) que recebeu a seguinte ementa:

RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas rateadas se: a) comprovadamente corresponderem a bens e
serviços efetivamente pagos e recebidos; b) forem necessárias, usuais e normais nas
atividades das empresas; c) o rateio se der mediante critérios razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes; d) o critério de rateio for consistente com o efetivo gasto de cada
empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios
gerais de Contabilidade; e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e
serviços apropriar como despesa tão-somente a parcela que lhe couber segundo o
critério de rateio.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
FISCALIZAÇÃO.
ATO
PRATICADOS DE OFÍCIO. FASE NÃO CONTENCIOSA.
O processo administrativo tributário é precedido de uma fase na qual se exige algo do
contribuinte ou responsável tributário. Nessa fase, conhecida como não contenciosa, a
autoridade administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação
tributária à situação de fato, que resultam na individuação da obrigação tributária
(lançamento tributário).
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

Os procedimentos que antecedem estes atos são unilaterais da fiscalização, não havendo
que se falar em processo. Nessa fase qualquer intervenção do contribuinte tem caráter
de mero cumprimento de obrigação informativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício está sujeita aos juros de mora, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência com o intuito de
produzir provas que deveriam ser apresentadas na impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Por decorrência, as despesas glosadas devem ser consideradas também na determinação
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.

12. Cientificado eletronicamente da decisão em 15/05/2019 (fls. 586), a empresa,
em 14/06/2019 (fls. 591), interpôs recurso voluntário (fls. 593/617), onde basicamente reitera as
alegações de defesa e alega que a DRJ não poderia ter alterado o critério jurídico do lançamento,
muito menos conferido nova fundamentação legal, fatos estes que confirmariam a nulidade do
lançamento desde sua origem.

13. Posteriormente, em 29/11/2019, a Recorrente anexou aos autos laudo técnico
(fls. 626/709 e Anexos fls. 710/1.215) a fim de comprovar a improcedência da autuação. Mais
precisamente, este estudo busca (i) demonstrar o compartilhamento de funcionários e algumas
pessoas terceirizadas alocados nas folhas de pagamento da empresa controladora do grupo, bem
como (ii) esclarecer que o rateio adotado teria sido feito de forma indireta, com base na seguinte
explicação:

O critério utilizado para a definição do valor do pagamento mensal do reembolso foi o
de Receita vs. Custo. De forma que, considerou-se para o cálculo a Receita Líquida
Operacional Orçada e o Custo Fixo Orçado do compartilhamento de atividades pelos
funcionários da controladora para com as controladas, atividades essas de ordem
administrativa, corporativa e gerencial.
A JBS S.A. calcula anualmente o custo fixo orçado das atividades realizadas, utilizando
como base para cálculo os dispêndios de cada área com funcionários e demais despesas
inerentes à atividade, a soma dos gastos de cada setor gera um valor total anual de custo
fixo orçado, que será rateado entre as controladas do grupo, tendo em vista o
compartilhamento de atividades e gestão.
(...)
Desta feita, para chegar ao valor de rateio mensal a ser cobrado, os montantes
supracitados serviram como base para que se aplicasse a porcentagem representativa da
Receita Líquida Orçada da SEARA sobre a Receita total da JBS. De forma que, a
Receita da SEARA em 2014 foi de R$ 12.721.265.406,26, que é a soma de “JBS
Foods” (R$ 9.757.215.130,26) com “Aves” (R$ 2.964.050.275,99), e em 2015 a Receita
anual foi de 18.029.126.836,17, conforme se depreende do quadro a seguir.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

(...)
Nesse contexto, tem-se, portanto, que o custo fixo orçado, conforme observado no
quadro resumo acima expresso, foi de R$ 201.608.219,59 para 2014 e de
R$ 310.223.792,01, de acordo com o quanto extraído da planilha de cálculo de rateio:
(...)
De modo que, para chegar ao valor mensal reembolsado pela SEARA, calculou-se a
Receita total da JBS, qual seja, a soma das receitas de todas as empresas do grupo, e
apurou-se montante de R$ 41.415.658.103,15 em 2014 e de 54.050.159.178,84 em
2015, senão vejamos:
(...)
Para chegar à porcentagem do quanto a Receita SEARA representa sobre o total de
receitas, utilizou-se da divisão de Receita SEARA x Receita Total, logo, (i) R$
12.721.265.406,26 ÷R$ 41.415.658.103,15 para 2014, resultando porcentagem
representativa de 30,7%; e, (ii) R$18.029.126.836,17 ÷ R$ 54.050.159.178,84 para
2015, resultando porcentagem representativa de 33,4%, como pode-se observar do
quadro ilustrativo abaixo, retirado da planilha de cálculo do rateio:
(...)
De forma que, para chegar ao efetivo valor mensal a ser pago, utiliza-se do cálculo
Custo Fixo Orçado x Porcentagem Representativa / 12 (meses), ao passo que, (i) para
2014: R$ 201.608.219,59 x 30,7%/12 = R$ 5.160.511,32; e, para 2015: R$
310.223.792,01 x 33,4% /12 = R$ 8.623.261,83.
O resultado do cálculo supracitado representa o valor de rateio mensal pago pela
SEARA, durante os anos de 2014 e 2015, respectivamente. Contudo, o valor de rateio
efetivamente cobrado pela JBS e pago pela controlada foi de R$ 4.700.000,00 mensais
em 2014 e R$ 6.500.000,00 mensais em 2015.

14. Os autos, então, foram encaminhados ao Carf e a mim distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

15. O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Dele, portanto, conheço e passo a apreciar.

1) Da nulidade do lançamento

16. A Recorrente aduz que os lançamentos carecem de liquidez e certeza,
ensejando a nulidade dos Autos de Infração.

17. Razão, porém, não lhe assiste.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

18. Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, dispõem os artigos
10o e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, que:

“Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.

“Artigo 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.

19. Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal nos lançamentos
ocasionada pela inobservância do disposto no art. 10o acima, bem como não se faz presente
nenhuma das nulidades previstas no art. 59.

20. Os Autos de Infração foram emitidos, ao contrário do que sustenta o
contribuinte, com observância de seus requisitos essenciais, como prescreve o artigo 142 do
Código Tributário Nacional abaixo transcrito.

Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

21. Como determinado nesse dispositivo legal, os lançamentos têm como
fundamento legal os artigos 247 e 249, I, do RIR/99 (vide fls. 230), in verbis:

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto.
(...)
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração:
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;

22. Nota-se, assim, que a fundamentação legal invocada diz respeito justamente à
obrigação de adicionar despesas indedutíveis na apuração do Lucro Real, o que de fato foi feito
pela fiscalização.

23. Ainda que os Autos não tenham invocado expressamente o artigo 299, do
RIR/99, a motivação do TVF registra expressamente que as despesas registradas pelo sujeito
passivo nas contas listadas abaixo correspondem a valores pagos ou creditados para empresa
coligada controladora sem comprovação suficiente de contrapartida por serviços tomados,
configurando distribuição disfarçada de lucro e, portanto, caracterizando despesas indedutíveis
para apuração do IRPJ e da CSLL. Os valores somam R$ 54 milhões por ano (2014 e 2015).
(grifamos)

24. Mais adiante, o auditor fiscal responsável pelo lançamento deixa claro que
“esta fiscalização entende que os valores se caracterizam como simples pagamentos a sócios /
controladores, pois não foi apresentada qualquer comprovação da contraprestação de
serviços, ressalte-se que nem mesmo as respectivas notas fiscais foram apresentadas. Portanto,
os valores devem ser considerados como indedutíveis para a apuração do IRPJ e da CSLL”.
(grifamos)

25. Vale dizer, após constatar a existência de diversas despesas com a rubrica de
reembolsos a pessoa jurídica ligada, a fiscalização intimou a empresa a apresentar
esclarecimentos e comprovantes das despesas contabilizadas na conta 049200283 (outras
despesas reemb. despesas corporativas” no valor anual de R$54 milhões. (cf. fls. 164).

26. Após pedido de dilação de prazo (fls. 166), a empresa atendeu o termo
mediante apresentação apenas do referido contrato de compartilhamento (fls. 169), e nada mais.

27. A fiscalização, porém, entendeu que a apresentação do contrato em questão é
insuficiente para comprovar a natureza das despesas contabilizadas sob aquelas rubricas, não só
em 2014, mas também em 2015.

28. Realmente não há sinais de que a empresa foi reintimada, mas tal fato é
justificado pela convicção da fiscalização de que o próprio contrato a preço fixo, somado a
ausência de comprovantes dos gastos efetivamente envolvidos, já seriam insuficientes para
demonstrar a dedutibilidade das despesas.

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

29. No exercício, então, de sua atividade plenamente vinculada, a fiscalização
cumpriu seu dever de, após considerar não comprovadas as despesas intercompany, constituir o
crédito tributário decorrente das glosas.

30. A motivação e a base legal constantes dos Autos de Infração, aliás, permitem
o pleno conhecimento da lide e não prejudicaram o direito a ampla defesa. Tanto é assim que a
Recorrente, e a própria empresa de auditoria, compreenderam perfeitamente a autuação e
exerceram o contraditório de forma exaustiva e plena.

31. Quanto ao argumento de nulidade em razão da falta de intimação específica
para auditar a conta contábil 0492002832 (Conting Adm Reemb Despesas Corporativas), relativa
aos valores reembolsados em 2015, entendo que nenhum reparo cabe à conclusão da DRJ,
quando assim se manifestou:

Realmente, não consta dos autos intimação específica para o contribuinte apresentar
informações sobre as despesas registradas na Conta Contábil no 0470402832 (Conting
Adm Reemb Despesas Corporativas). Na única intimação constante dos autos sobre o
tema (Termo de Intimação Fiscal - 8), o contribuinte é intimado a apresentar
"esclarecimentos e comprovantes das despesas contabilizadas na conta 0492002832
"outras despesas reemb despesas corporativas no valor de R$ 54 milhões". Entretanto,
essa circunstância não é relevante para a solução da lide, uma vez que ambas as contas
tem por objeto despesas administrativas rateadas entre as empresas integrantes do grupo
econômico. A única diferença é que a Conta Contábil no 0492002832 refere-se ao ano
de 2014, enquanto a Conta Contábil no 0470402832 refere-se ao ano de 2015. Houve
apenas uma reclassificação da conta utilizada para registrar essas operações. A própria
impugnação não faz nenhuma distinção entre essas duas contas.
Sem prejuízo disso, observa-se que o processo administrativo tributário é precedido de
uma fase na qual se exige algo do contribuinte ou responsável tributário. Nessa fase,
conhecida como não contenciosa, a autoridade administrativa pratica atos de ofício
tendentes à aplicação da legislação tributária à situação de fato, que resultam na
individuação da obrigação tributária (lançamento tributário). Os procedimentos que
antecedem estes atos são unilaterais da fiscalização, não havendo que se falar em
processo. Nessa fase qualquer intervenção do contribuinte tem caráter de mero
cumprimento de obrigação informativa.
Nessa fase preliminar, a autoridade administrativa coleta dados, examina documentos,
solicita esclarecimentos do contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e
fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de crédito tributário. O
administrado, nessa fase, apenas fornece dados e documentos necessários à fiscalização
tributária.
Tanto é assim, que a teor da Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal atribuída pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018, "o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário".
O momento processual adequado para o contribuinte exercer o direito ao contraditório e
da ampla defesa é com a apresentação da impugnação, com a qual poderá apresentar as
razões e provas que entender cabíveis para impugnar o lançamento.
No caso em análise, o contribuinte exerceu plenamente o seu direito de defesa com a
apresentação da impugnação e das provas que entendeu pertinentes ao caso.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

Observa-se que o contribuinte impugnou a glosa das despesas administrativas rateadas
entre as empresas integrantes do grupo econômico, registradas em ambas as contas, sem
fazer qualquer distinção entre elas.

32. Também o fato da fiscalização ter feito referência à distribuição disfarçada de
lucros e pagamentos a sócios ou controladores em nada prejudica a qualificação jurídica
empregada, qual seja, de glosa de despesas indedutíveis em razão de falta de comprovação dos
valores pagos na forma de rateio de gastos administrativos compartilhados.

33. A bem da verdade, a menção à DDL é dispensável, não integra o mérito da
controvérsia, tratando-se, na verdade, de matéria estanha à presente lide.

34. A decisão de piso também é irretocável nesse ponto. Vejamos:

A glosa teve por fundamento a falta de comprovação de que o rateio das despesas
compartilhadas entre empresas integrantes de grupo econômico fora calculado com base
em critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento
firmado entre os intervenientes; e que correspondesse ao efetivo gasto de cada empresa
e ao preço global pago pelos bens e serviços.
Muito embora a autoridade lançadora tenha feito referências, no Termo de Verificação
Fiscal, ao intuito de o contribuinte em efetuar distribuição disfarçada de lucros e/ou
pagamentos a sócios/controladores, essas circunstâncias não foram e não são relevantes
para a caracterizar a infração objeto deste processo.
Em decorrência, os argumentos do contribuinte relativos à distribuição disfarçada de
lucros e/ou pagamentos a sócios/controladores, bem como aqueles correlatos (como
disponibilidade de recursos para distribuição de lucros), por não serem o fundamento
das infrações indicadas nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, são irrelevantes e não
devem ser acatados.

35. Feitas essas considerações, rejeito os argumentos de nulidade.

2) Da nulidade da decisão de piso por cerceamento de direito de defesa

36. Afasto, também, o argumento de que teria havido inovação de motivação e
alteração de critério jurídico por parte da DRJ, quando, em suas razões de decidir, invocou a não
observância da Solução de Divergência COSIT n. 23, de 23 de novembro de 2013, cuja base
legal seria o artigo 299 do RIR/99.

37. Isso porque o Julgador, ao decidir, além de não estar obrigado a examinar
todos os argumentos trazidos ao debate, pode criar livremente sua convicção, desde que enfrente
o mérito da controvérsia nos limites da lide, o que foi observado pela decisão de piso.

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

38. A menção aos normativos em questão pela DRJ em nenhum momento alteram
a motivação ou o critério jurídico empregados quando da lavratura dos Autos de Infração, que
permanecem o mesmo: a indedutibilidade das despesas incorridas com reembolsos por gastos
compartilhados cujos valores e natureza foram considerados não comprovados.

39. Não vislumbro, assim, nenhum vício na decisão recorrida.

3) Perícia

40. Em relação ao pedido de diligência, vale assinalar que esta só se mostra
cabível quando for essencial para a compreensão dos fatos e provas.

41. Nesse ponto, não se deve confundir a necessidade de uma perícia com uma
tentativa de flexibilização quanto ao cumprimento do ônus de prova pelo contribuinte.

42. Dessa forma, quando inexistir dúvidas acerca da descrição dos fatos e da
instrução processual, caso dessa situação em particular, na qual os elementos dos autos já são
suficientes para a resolução da controvérsia, dispensável uma perícia, na linha do que dispõe o
artigo 18 do Decreto no 70.235/721.

4) Dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL

43. Por concordar integralmente com a DRJ, reproduzo e adoto como razões de
decidir, os mesmos argumentos contrários ao alegado erro de apuração apontado pela
Recorrente.

O contribuinte aduz ausência de saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
de CSLL, quando da lavratura dos autos de infração IRPJ e CSLL, em decorrência da
integral utilização destes no Programa Especial de Regularização Tributária (Pert),
instituído pela Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017, regulamentada pela
Instrução Normativa RFB no 1711, de16 de junho de 2017.
Todavia, a compensação de ofício efetuada pela autoridade lançadora, com saldos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL anteriores, não importou em
prejuízo para o contribuinte no âmbito deste processo, antes o beneficiou com a
consequente redução do IRPJ e da CSLL ao final apurados.
Ademais, ainda que se considere que o contribuinte não mais era titular, quando da
lavratura dos autos de infração IRPJ e CSLL, de saldos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSLL, essa circunstância em nada alterará o valor de IRPJ e CSLL
objeto deste processo.

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

Por consequência, em razão dessa questão não integrar o presente contencioso
administrativo, ela não deve ser conhecida.
Não obstante, considerando que a manutenção ou não da retificação de ofício dos saldos
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL anteriores, poderá implicar
lançamento complementar ou repercussão nos créditos utilizados no Programa Especial
de Regularização Tributária (Pert), esse fato deverá ser considerado pela autoridade
competente da DRF de origem, para adoção das providências necessárias.

5) Da glosa de despesas

44. A DRJ manteve a glosa pelos seguintes fundamentos:

Em defesa, o contribuinte aduz que as despesas glosadas pela autoridade fiscal tratam-se
de despesas administrativas rateadas entre as empresas integrantes de um grupo
econômico e apresenta documentos a fim de comprovar o compartilhamento dos
serviços.
Sem razão a defesa.
O rateio de custos/despesas entre empresas integrantes de um grupo econômico, embora
possa ser uma prática usual no mercado, não dispensa o contribuinte de provar, se
intimado pelo autoridade fiscal, que a despesa a título de rateio atende os requisitos
exigidos pela legislação tributária, para fins de dedução na apuração do lucro real.
Essa questão é objeto da Solução de Divergência COSIT no 23, de 23 de setembro de
2013, cujo teor da ementa abaixo se transcreve:
(...)
Esclareça-se que a exigência de que a forma do rateio seja previamente ajustada e
devidamente formalizada por instrumento firmado entre os intervenientes visa impedir
que fique livre o fluxo financeiro entre as empresas, sem a qual poderiam manipular o
volume das despesas faturadas conforme a conveniência de seus planejamentos
tributários.
No caso em análise, em análise das informações e documentos constantes dos autos,
inclusive dos documentos trazidos com a impugnação, verifica-se que o contribuinte
não se desincumbiu do ônus de comprovar que o rateio fora calculado com base em
critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento
firmado entre os intervenientes; e que correspondesse ao efetivo gasto de cada empresa
e ao preço global pago pelos bens e serviços.
O próprio contrato de compartimento de serviços administrativo (fls. 225/228),
apresentado pelo contribuinte, durante o procedimento fiscal, não atende os requisitos
exigidos pela Solução de Divergência COSIT no 23/2013.
De fato, esse contrato foi firmado em 12/08/2014 (data posterior ao início dos
pagamentos ou respectivos créditos) e envolve valores fixos sem correspondência com o
efetivo gasto suportado pela Seara Alimentos e com o preço global pago pelos bens e
serviços.
Ainda, esse contrato tem validade até 31/12/2014 (portanto, não abrange os reembolsos
efetuados no ano de 2015), prorrogável por meio de termo aditivo firmado entre as
partes, o que não foi juntados aos autos.
Não obstante referido contrato fazer referência a anteriores contratos de
compartilhamento de despesas administrativas, celebrados entre a Seara Alimentos e a
JBS Aves com a "JBS", em 28/01/2014, como alegado em defesa, tais contratos
também não foram juntados aos autos, nem durante o procedimento fiscal nem agora
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

com a impugnação. Ainda, se o contrato juntado aos autos substitui os contratos
anteriores, a vigência desses últimos termina com o início da vigência daquele.
E mais, o contrato juntado aos autos foi firmado apenas entre JBS Foods S/A e JBS
S/A. A Seara Alimentos não é uma das partes signatárias do contrato. Ainda que a JBS
Foods tenha obtido o controle direto da Seara Alimentos a partir de 31/03/2014, tratam-
se de pessoas jurídicas distintas, sendo que a JBS Foods não pode assumir obrigações
em nome da Seara Alimentos a menos que tenha uma procuração com poderes para
tanto, carente de comprovação nos autos.
Verifica-se, ainda, em análise às cláusulas 1a a 4a, abaixo transcritas, do contrato juntado
aos autos, que tanto a JBS Foods como as suas controladas, poderiam responder,
individualmente, pelo pagamento mensal total devido à JBS S/A a título de
compartilhamento dos serviços administrativos, o que corrobora a falta de razoabilidade
no rateio das despesas compartilhadas
(...)
Quanto ao alegado demonstrativo gerencial elaborado pela JBS S/A, este trata-se de
uma simples planilha juntada aos autos com o fim de demonstrar o critério de rateio
entre as JBS S/A e as pessoas jurídicas controladas e negócios JBS. Contudo, esse
documento não integra o contrato e, portanto, não pode ser aceito. Ademais, o critério
de rateio nele proposto, além de não constar do contrato, não se vincula ao efetivo gasto
de cada empresa integrante do grupo econômico. E por fim, observa-se, ainda, que
referido demonstrativo não faz nenhuma referência à SEARA Alimentos.
Quanto aos documentos anexados à impugnação com o fim de comprovar, por
amostragem, o compartilhamento de serviços, observa-se que, ainda que alguns desses
serviços possam ter sido, de fato, demandados pela SEARA e prestados por empregados
da JBS S/A, não está demonstrado, especialmente mediante contrato, que os valores dos
repasses da SEARA para a JBS S/A, relativos às despesas compartilhadas, foram
apurados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos.
Dessa forma, deve ser mantido a glosa de referidas despesas.

45. De fato, no contexto de grandes grupos econômicos, é comum que
determinadas despesas sejam concentradas em uma empresa para benefício das demais, de forma
que os ingressos de valores a título de reembolso não são considerados receitas, mas simples
recomposição patrimonial.

46. Trata-se da figura do “rateio de despesas” (cost sharing), contrato atípico que
envolve aspectos do mandato, considerando que nele uma parte (a empresa centralizadora que
efetua os pagamentos das despesas em comum) tem autorização para assumir obrigações em
benefício das demais, que devem restitui-la de sua parte conforme a efetiva utilização.

47. O contrato de rateio de despesas não está especificamente disciplinado na lei
tributária, mas sua prática vem sendo admitida pela jurisprudência em determinadas
circunstâncias, notadamente quando as regras sejam formalizadas em instrumento próprio e
desde que haja clareza no objeto a ser compartilhado, mensuração individual e preferencialmente
objetiva dos valores suportados por cada uma das partes, conforme indicam as decisões abaixo.

IRPJ – CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS – RATEIO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS – As despesas administrativas podem ser rateadas pelas
empresas integrantes do grupo econômico, quando demonstrado que os serviços foram
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

executados e eram necessários, normais e usuais e, ainda, quando justificado o critério
de rateio e a efetividade dos dispêndios. (Ac. 1o CC no 101-92.565, DOU 28/04/99).

CUSTOS/DESPESAS. RATEIO. REQUISITOS. DETUBILIDADE A possibilidade de
deduzir despesas, quando adotado o critério de rateá-las entre diversas empresas a partir
da centralização dos pagamentos em apenas uma delas exige, dentre outros requisitos,
que comprovadamente correspondam a bens e serviços recebidos e efetivamente pagos,
sejam necessárias, usuais e normais às atividades das pessoas jurídicas participantes do
pool, a fixação de rateio mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados
e devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes e que a
centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as empresas
descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos diretamente
relacionados com o rateio das despesas administrativas. Insatisfeitas essas imposições,
parcial ou integralmente, a glosa das despesas é medida que se impõe. (Acórdão 1402-
002.965. Sessão de 24/01/2017).

RATEIO
DE
DESPESAS.
GLOSA.
CRITÉRIOS
PARA
RATEIO.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. CABIMENTO. A falta de comprovação, com
documentação hábil e idônea, da mensuração dos custos efetivamente experimentados
no período objeto da auditoria e que teriam sido rateados entre as empresas do grupo
econômico é condição necessária para seu aproveitamento na apuração do Lucro Real.
No caso concreto, tal demonstração deveria se dar através da apresentação de folhas de
tempo e/ou outra metodologia, conforme consta do “Acordo de Custos Administrativos
Compartilhados”, firmado entre as empresas do grupo econômico para estabelecer os
critérios de rateio de custos. Glosa mantida. (Acórdão 1401-002.113. Sessão de
18/10/2017).

CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS CORPORATIVOS (COST
SHARING) - Nos contratos de compartilhamento de custos corporativos (cost sharing)
as operações devem estar de acordo com as normas e padrões de contabilidade
geralmente aceitos, bem como devem conduzir a um resultado legítimo. Dentre as
condições de dedutibilidade das despesas rateadas elencadas na Solução de Divergência
no 23, de 2013, destacam-se: i) tanto a sociedade centralizadora da operação de
aquisição de bens e serviços quanto a empresa descentralizada deve se apropriar tão
somente da parcela que lhe caiba de acordo com o critério de rateio; ii) a empresa
centralizadora, por sua vez, deve contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como
direitos de créditos a recuperar; iii) a operação deve estar pautada pelos princípios de
contabilidade; iv) a empresa centralizadora e as empresas descentralizadas devem
manter escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas administrativas. (Acórdão 1201-003.145. Sessão de 18/09/2019).

48. Com efeito, tanto a doutrina quanto a jurisprudência sobre o tema admitem o
rateio de despesas como contrato atípico e independente, diferente da prestação de serviços em
sentido estrito, apenas em situações em que há um caráter de unicidade na despesa, seja porque
as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, seja porque o rateio envolve uma despesa
comum incorrida no interesse de todas as empresas participantes.

49. Sua característica comum, portanto, é que do ponto de vista econômico estas
despesas sejam oriundas de um gasto operacional e único em favor das várias empresas, devendo
esta circunstância estar devidamente documentada através de contratos e relatórios adequados,
de forma que o critério empregado permita identificar a parcela atribuída a cada uma das partes.
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

As despesas cujo rateio se admite são, de maneira geral, despesas administrativas necessárias,
não relacionadas à atividade-fim da empresa que inicialmente as suporte.

50. Ao tratar da fixação dos critérios de rateio, Natanael Martins2 leciona que:

Na verdade, dado que o rateio de custos/despesas é possível e vem sendo relativamente
praticado, circunstância que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes está
claramente a demonstrar, questão delicada e fundamental que se põe diz respeito aos
critérios que devem presidir o rateio.
Em primeiro lugar, deve-se ter presente que o parâmetro do contrato deve ser o
montante dos gastos relativos aos recursos humanos e materiais compartilhados, que
devem estar suportados em documentos hábeis e idôneos, devendo a empresa
partilhadora demonstar, em mapas ou planilhas, sua origem e valor, discriminando o
montante imputado a cada partícipe, fornecendo a todos, ainda, se exigido pela
fiscalização, cópia de todos os documentos que presidiram o rateio.
Em segundo lugar, no que se refere aos critérios de rateio propriamente ditos, sempre
que possível, é preferível que o critério adotado seja por imputação direta, isto é, pela
quantificação efetiva do custo/despesa atribuível a cada um apurável, por exemplo, pelo
custo dos homens/hora utilizados; das máquinas/equipamentos/hora utilizados; pela
quantificação dos bens fornecidos; pela medição da energia elétrica e águas
consumidas; etc.
Na impossibilidade de apuração dos custos/despesas pelo critério de imputação direta,
deve a empresa partilhadora, por meio de laudos e/ou planilhas, evidenciar as razões da
adoção do critério escolhido”.

51. Nas palavras de Vinicius Branco3, “no caso de recursos humanos, o método
mais eficiente de rateio consiste na apuração do tempo consumido nos respectivos trabalhos por
cada profissional. Outros métodos podem ser empregados para esse efeito, como por exemplo o
número de lançamentos feitos pela contabilidade, o número de compras, o volume de dados
processados pela área de sistemas ou o valor dos investimentos administrados por um único
gestor.”

52. Trazendo essas considerações para o caso concreto, verifica-se que realmente
as despesas rateadas e ora glosadas não preenchem os requisitos de dedutibilidade em questão.

53. Do ponto de vista formal, a DRJ já apontou os vícios existentes no contrato,
principalmente a constatação de que a Recorrente não teria figurado como parte em todo o
período de sua própria vigência.

54. Não obstante, e considerando o princípio da substância sobre a forma,
vislumbro outros vícios, agora materiais, estes sim que realmente comprometem o direito de
deduzir as despesas incorridas naquele contexto.

2 Planejamento Fiscal Teoria e Prática. São Paulo: Dialética. 1995. Páginas 155/156.
3 in Revista Dialética de Direito TRibutário - RDDT n. 107. Página. 80
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

55. De início, já chama atenção que o “rateio” em questão envolve apenas valores
fixos que supostamente teriam sido previstos em função da receita operacional líquida orçada, ou
seja, totalmente desvinculados da fruição efetiva dos serviços cedidos ou compartilhados
diretamente com a Seara Alimentos, bem como do próprio custo objeto do rateio.

56. Não há nenhuma menção, seja na defesa, no recurso ou no laudo, do efetivo
custo global assumido pelo controlador a título do alegado compartilhamento e nem sua relação
com a parcela atribuída a cada uma das partes envolvidas. Também não existe um controle
rigoroso do que ao certo foi objeto de rateio e quanto cada item representa do total.

57. Os próprios montantes indicados nos laudos, que teriam sido feitos sob o
combatido critério indireto, apontam valores que não coincidem com a parcela fixa mencionada
no contrato. Este critério, aliás, sequer foi comprovado com o devido suporte documental, tendo
sido apresentadas apenas planilhas como forma de demonstrar a sua operacionalidade.

58. No tocante a natureza dos gastos propriamente ditos, é certo que a Recorrente
juntou alguns exemplos (na defesa e com o laudo) que atestariam que algumas despesas rateadas
possuiriam natureza administrativa (RH, TI, contabilidade, Jurídico etc.), mas que, na verdade,
correspondem à mera cessão de funcionários e contratação de alguns terceiros por ela
contratados em interesse do grupo, situação esta que, a todo rigor, permitiria a adoção de um
critério direto, na linha do que foi exposto acima.

59. A própria Recorrente menciona que a maioria dos funcionários
compartilhados integraria sua folha de pagamento, mas, ainda sim, não apresenta um relatório de
serviços, não informa a respectiva remuneração e muito menos indica quanto isso representa no
custo orçado das despesas incorridas a este título.

60. Enfim, do exame da documentação, não há nenhuma conexão das despesas de
reembolsos objeto da glosa com os serviços efetivamente prestados ou cedidos à Recorrente,
bem como não há como auditar os valores efetivamente pagos a este título pela centralizadora,
nem aferir a parcela real que deveria ter sido alocada individualmente às empresas participantes,
dentre elas a Seara.

61. Diante, então, dos elementos constantes dos autos, entendo que as despesas
incorridas pela Recorrente a título de compartilhamento de serviços administrativos não restaram
comprovadas, razão pela qual a glosa deve ser mantida.

6) Da incidência de juros sobre multa

Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720819/2018-52

62. A incidência de juros com base na Selic sobre multa lançada de ofício é
matéria pacificada no âmbito do presente Conselho, de acordo com o que dispõe a Súmula
CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

7) Conclusão

63. Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital